Tribunal: TJES
Processo: 5000537-82.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000537-82.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA e outros
RECORRIDO: SINERGIA ELEVADORES LTDA - EPP
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1).
RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUTORA ALEGA QUE SOLICITOU A PORTABILIDADE DE SUA LINHA PARA A EMPRESA DA 2ª REQUERIDA, SENDO QUE NO 2º DIA DO CONTRATO, PUGNANDO PELO CANCELAMENTO, TENDO EM VISTA QUE A LINHA TELEFÔNICA DA FICOU SEM SINAL. REQUERENDO AINDA A RESCISÃO DO CONTRATO, RETORNANDO PARA A ANTIGA OPERADORA. TODAVIA, A 2ª DEMANDADA PROCEDEU COM A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA CONSOANTE A MULTA CONTRATUAL, E A 1ª RÉ LANÇA COBRANÇAS EM FACE DA EMPRESA AUTORA. POR FIM, ALMEJA A RETIRADA DO NOME DA EMPRESA PERANTE OS CADASTROS DE INADIMPLENTES, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), BEM COMO, O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS.
(2).
SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE O PLEITO INICIAL, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM NOME DA EMPRESA, REFERENTE AOS CONTRATOS DE Nº. GSM0031731841979 NO VALOR DE R$3.128,00 (TRÊS MIL CENTO E VINTE OITO REAIS) E DE Nº. GSM0031779856677 NO VALOR DE R$3.588,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS). CONFIRMADA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NO ID. 970538. POR FIM, CONDENOU A 2ª REQUERIDA A PAGAR A QUANTIA DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO DETERMINOU QUE A 1ª REQUERIDA SE ABSTENHA DE LANÇAR NOVAS COBRANÇAS EM FACE DA EMPRESA NO TOCANTE AO OBJETO DISCUTIDO NOS AUTOS.
(3).
RECURSO RÉ (TIM CELULAR S/A - 2ª REQUERIDA). INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR A EXCLUIR O NEXO DE CAUSALIDADE. DA COBRANÇA DEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS SOFREREM DANOS MORAIS - ENUNCIADO 286 DO CJF. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. BUSCA O INTEGRAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA
A QUO,
JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, QUE A INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL SEJA CONSUBSTANCIALMENTE REDUZIDA.
(4).
CONTRARRAZÕES AUTOR. CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.

(5)
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. FATO DO SERVIÇO.
FRISA-SE QUE O DANO MORAL CONTRA A PESSOA JURÍDICA É CABÍVEL, CONFORME PRECEITUA
SÚMULA N° 227.
A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL,
DO STJ. APESAR DE
SE MOSTRAR EM HIPÓTESES RESTRITAS, OU SEJA, EM SITUAÇÕES QUE MACULEM SUA HONRA OBJETIVA. NO CASO DOS AUTOS FICA CARACTERIZADA TAL HIPÓTESE DIANTE DE PROCEDIMENTO COATIVO DE BLOQUEIO DO USO DA LINHA MÓVEL, BEM COMO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA.
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6).
DANO MORAL CONFIGURADO, SOBRETUDO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA DESCREVEU POR INTEIRO TEOR TODO O CAMINHO PERCORRIDO PARA OBTER A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ACIMA DESCRITOS, ALÉM DA RECLAMAÇÃO JUNTO À REQUERIDA, TAMBÉM ACIONOU A ANATEL E POR FIM DIRIGIU-SE O PROCON, PORÉM, SEM ÊXITO. ALÉM DISSO, SÃO NOTÓRIOS OS DANOS CAUSADOS NO “SCORE” DAS TOMADORAS DE CRÉDITO ATUALMENTE, ONDE EMPRESAS E FINANCEIRAS UTILIZAM TAIS DADOS PARA A COMPOSIÇÃO DE UM PERFIL DE CRÉDITO. NO ENTANTO, O MESMO FORA CONCEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE COMUMENTE UTILIZADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
QUE FIXO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.